Tribunal: TJMT
Processo: 1009564-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009564-71.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), FELIPE ANTUNES RONDON - CPF: 035.337.911-57 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), LUCAS ROSA DE JESUS NASSARDEN - CPF: 061.170.251-73 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON ARRUDA DA COSTA - CPF: 716.305.491-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 074.367.301-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS DORES BISPO FREIRE - CPF: 063.178.891-39 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON SAMPAIO DA SILVA - CPF: 060.926.071-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA - CPF: 008.793.651-88 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO - CPF: 069.459.091-66 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN CAMARGO DA PAIXAO - CPF: 067.131.781-46 (TERCEIRO INTERESSADO), S. D. C. C. P. - CPF: 068.710.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ DE ALMEIDA AMANCIO - CPF: 061.022.921-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS – REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENUNCIADO N. 6 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada – depreendida especialmente na presença de indicativos de que o agente está envolvido com associação criminosa responsável pela movimentação de expressiva quantidade de drogas – e no risco efetivo de reiteração criminosa, já que ele responde a outros procedimentos criminais
(TJMT, Enunciado n. 6).

Descabida a substituição da medida constritiva por cautelares diversas da prisão se evidenciado que a liberdade do agente causa potencial risco à ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Felipe Antunes Rondon
, apontando como autoridade coatora a juíza da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste /MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 89369460:

“
(...) O impetrante relata que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela prática em tese dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por força de decisão que acolheu a representação exarada pela autoridade policial da cidade de Rosário Oeste/MT.

Afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente porque nada de ilícito foi encontrado na residência do paciente. Ademais, ressalta que ele é réu primário, possui endereço fixo e família constituída no distrito da culpa, trabalha com sua genitora em um escritório de advocacia, já atuou como estagiário neste Tribunal de Justiça, de modo que a sua soltura não oferece risco à ordem pública ou à instrução criminal e que jamais iria se furtar da aplicação da lei penal.

Assevera que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois faz menção à gravidade em abstrato do delito e à suposta possibilidade de reiteração criminosa, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade e às investigações, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Reforça que “a sedizente organização criminosa foi totalmente desarticulada, e, portanto, não há que se falar em reiteração criminosa, quanto mais em se tratar um paciente primário e portador de bons antecedentes” (sic).

Sustenta que ao caso é perfeitamente aplicável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, inclusive a monitoração eletrônica, o que nem sequer foi justificado pela autoridade apontada como coatora.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Subsidiariamente, postula a substituição da medida constritiva por cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 89366464).

Juntou documentos (Id. 89366465 a (Id. 89366475)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
,
em sede de plantão judiciário (Id. 89369460).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 90550464), acompanhadas da documentação pertinente (Id. 90550464).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 91028986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Felipe Antunes Rondon
, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inicialmente, o autor da prefacial sustenta que o paciente não praticou o crime de tráfico de drogas, aduzindo que a busca domiciliar não resultou na apreensão de qualquer objeto ilícito sob a sua guarda, motivo pelo qual conclui que não há materialidade e indícios mínimos de autoria delitiva.

Além disso, o impetrante afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois se baseou unicamente na gravidade em abstrato dos delitos imputados ao favorecido. Destaca ainda que não há elementos concretos que indiquem a sua periculosidade e a suposta intenção de frustrar a aplicação da lei penal, especialmente diante dos predicados pessoais favoráveis por ele ostentados.

Todavia, impera consignar que a análise da alegada negativa de autoria é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende do
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

Na hipótese, de acordo com as informações trazidas à impetração, a autoridade policial requereu a decretação da prisão preventiva de nove pessoas supostamente envolvidas com os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas na cidade de Rosário Oeste/MT, dentre elas o ora paciente.

Na ocasião, o delegado de polícia que preside as investigações ressaltou a necessidade da medida constritiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Igualmente, representou pela busca e apreensão domiciliar, pela quebra de sigilo de dados telefônicos dos aparelhos celulares dos investigados e pelo sequestro de bens e valores obtidos com o proveito do crime, pleitos que foram deferidos pelo juízo
a quo
.

Em sua decisão, a autoridade apontada como coatora asseverou que as investigações indicaram a existência de diversas tratativas protagonizadas pelo paciente, envolvendo quantidades significativas de drogas, informações que foram obtidas por meio da análise judicialmente autorizada do aparelho celular de Amarildo Santana da Silva, preso em flagrante delito em posse de duas porções de maconha (autos de n. 1000517-74.2021.8.11.0032).

Na oportunidade, o magistrado singular citou detalhadamente várias conversas efetuadas entre o paciente e os outros suspeitos pelo aplicativo
WhatsApp
, as quais denotam a prática constante da traficância de drogas, inclusive com a participação de adolescentes.

Outrossim, o juízo singular destacou que a maioria dos envolvidos na associação criminosa em questão responde por outros procedimentos criminais, inclusive o insurgente, o que denota a periculosidade dos agentes.

Pela pertinência, colaciono a seguir parte da decisão impugnada, senão veja-se:

“(...)
No caso em tela, pelos documentos juntados à representação, sobretudo do Auto de Investigação – I.P. 127.4.2021.11751 (81/2021) e relatórios policiais anexados ao pedido, encontram-se presentes prova da materialidade do crime e indícios de autoria.

Isso porque, segundo consta da representação e documentos que a instruem, os representados FELIPE ANTUNES RONDON, LUCAS ROSA DE JESUS NASSARDEN, VILSON ARRUDA DA OSTA, CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DAS DORES BISPO FREIRE, CLEBERSON SAMPAIO DA SILVA, RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA, VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO e WILLIAN CAMARGO PAIXÃO, em tese, praticaram/praticam os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Esclarece a Autoridade Policial que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido por este Juízo nos autos de no 1000517-74.2021.8.11.0032, foram apreendidos três aparelhos celulares na residência de Amarildo Santana da Silva, preso em flagrante delito naquela oportunidade pela prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que foi flagrado na posse de uma porção média e outra pequena, ambas de substância entorpecente análoga à maconha.

Consta que durante o acesso aos conteúdos de um dos aparelhos celulares apreendidos (MOTOROLA, IMEI/Z 359078109853518/02 e IMEI/2 359078109853526/01), medida esta devidamente autorizada pelo Juízo, a Autoridade Policial verificou que no aplicativo WhatsApp havia diversos diálogos referente a existência de associação voltada ao tráfico de drogas no município de Rosário Oeste/MT.

De acordo com o Relatório Policial, em conversa com o contato salvo como “CHALLES”, titular do terminal telefônico (65) 9621-2940, constatado pela polícia se tratar do representado FELIPE ANTUNES RONDON, foram identificadas diversas tratativas envolvendo quantidades significativas de drogas, inclusive com contabilidade de valores a receber, mencionando outros supostos envolvidos na prática delituosa. Esclareceu a Autoridade Policial que todos os mencionados nas conversas abaixo descritas foram devidamente identificados
. Vejamos:

a) "BIÃO", como é conhecido LUCAS ROSA DE JESUS NASSARDEN:

AMARILDO fala para FELIPE que "soltou [entregou] 100 [gramas de droga] do BIÃO". Em outro momento FELIPE pergunta a AMARILDO se este passou drogas para BIÃO ("E o Bião"), insistindo novamente na pergunta ("Mais o Bião não pego nada?"), no que AMARILDO responde: "Oi aqui veado BIÃO pego veado 100 grama tá ligado". Logo em seguida, AMARILDO ratifica a informação: "Pego veado pego Bião pego 100 gramas tá ligado, mais ele não passo nada de dinheiro não tá ligado (...) Até pesei e mandei a foto pra ele tá ligado veado, vou caçar, vou caçar a foto aqui se achar aqui lanço pro cê ai demorou".

b) "RIQUELME", como é conhecido RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA:

Em mensagem de áudio, AMARILDO fala para FELIPE: "soltei memo veado, soltei que vê, soltei 200 gramas para RIQUELME, 500 real, fale pra ele 3 dias, 3 dias tá de boa". Em outro momento, AMARILDO manda mensagem de áudio para FELIPE: "Então veado deixa falar pra você, daquele mandei 200 gramas para RIQUELME tá ligado, vê fez pra ele por 500 real ele não passo nada ainda (...)". Em outro momento, AMARILDO manda nova mensagem de voz com o seguinte teor: "Deixa eu te falar veado, ele pego 100 gramas tá ligado, pesei pó, pesei e mandei pra ele la 100 gramas de BACUIO, ele pego 100, o cara la pego 300 e pouco Willian tá ligado, Riquelme pego 200". Posteriormente, AMARILDO manda outra mensagem de voz: "soltei memo veado, soltei que vê, soltei 200 gramas para RIQUELME, 500 real, fale pra ele 3 dias, 3 dias tá de boa". Em outro trecho, AMARILDO manda nova mensagem de voz: "Então veado deixa falar pra você, daquele mandei 200 gramas para RIQUELME tá ligado você fez pra ele por 500 real ele não passo nada ainda (...)".

c) "SAMUEL", identificado como o menor S. de C. C. P.:

FELIPE compartilha com AMARILDO o contato de SAMUEL - (65) 99941-1671, indicando o seguinte: "Intao Solta um chá pepe [passar maconha para ele] Vê qnt ele q [ver a quantidade que ele deseja] E aclr ele [pressioná-lo para vender e pagar]" Posteriormente FELIPE pergunta a AMARILDO por mensagem de voz: "Ele pegou quanto, Samuel pegou quantos?". Diante da ausência de resposta de AMARILDO, FELIPE pergunta de novo: "E o Samuel?", sendo respondido por AMARILDO através de mensagem de voz: "Então veado, eu não peguei de ninguém ainda tá ligado, o outro CARINHA lá que pego meio [500g] falou que sábado agora ele vai matar os 250 que fico faltando, tá ligado". FELIPE insiste novamente: "Mais o Bião não pego nada? Nem o Samuel?". FELIPE pergunta novamente por mensagem de áudio: "Deixa falar procê irmão o Bião não pego nada, nem viu esse Samuel ai irmão. AMARILDO responde também por mensagem de áudio: Deixa eu te falar veado, ele pegou 100 gramas tá ligado, pesei pó, pesei e mandei pra ele lá 100 gramas de bagulho [droga], ele pegou 100, o cara lá pegou 300 e pouco, Willian tá ligado, Riquelme pegou 200".

d) "WILLIAN", identificado como WILLIAN CAMARGO DA PAIXÃO: AMARILDO manda mensagem de áudio para FELIPE com o seguinte conteúdo:

"Então veado deixa falar pra você, daquele mandei 200 gramas para RIQUELME tá ligado, você fez pra ele por 500 real ele não passou nada ainda e pra WILLIAN, Willian ele veio aqui e pego 350 e poucas gramas tá ligado, só isso ai viado o resto tá aqui guardado". Em outro momento da conversa, AMARILDO manda nova mensagem de áudio para FELIPE: "Deixa eu te falar veado, ele pegou 100 gramas tá ligado, pesei pó, pesei e mandei pra ele lá 100 gramas de bagulho [droga], ele pegou 100, o cara lá pegou 300 e pouco, Willian tá ligado, Riquelme pegou 200". Importante ressaltar que há uma conversa de AMARILDO com um contato salvo como "Y", (65) 99989-6533, no qual o interlocutor se apresenta como "WILLIAN", dizendo que iria passar na casa de AMARILDO, sendo que tal número tem como titular NEIDE DIAS PIRES DE CAMARGO, mãe de WILLIAN CAMARGO DA PAIXÃO.

e) "JORGE", identificado como o menor de idade J. L. de A. A.: FELIPE manda para AMARILDO a seguinte mensagem de áudio:

"Não, de boa, de boa mano, então, é o seguinte, é vou ver um gurizinho ai você corta para ele pelo menos umas 50 gramas pra ele para nós ativar ele e o resto tocar tudo no cú do JORGE pra ele vender tudo que tem até final do mês". Em conversa de AMARILDO com o contato salvo como um emoji de diabo, telefone (65) 9939-7438, que se apresenta como "G4", identificado como "VILSON ARRUDA DA COSTA" (também conhecido como "MACARRÃO" ou "GINHO"), AMARILDO manda as seguintes mensagens: "Peguei uma situação com a mulher do Djalma [CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, convivente de DEJALMA DA SILVA, traficante de drogas que se encontra preso] (...) Mano 50 g". Em outro momento, AMARILDO manda mensagem de voz para VILSON: "Dinheiro já esta em cima aqui pô, desde bem cedo pô, fala para alguém ir buscar aqui tá ligado"; no que VILSON responde também por mensagem de áudio: "Agora se tiver tudo certo, traz aqui pra mim e já vem pegar suas 50, cada lojinha tem que pegar 50 entendeu agora, mais 5 dia de prazo meu mano cê tá ciente entendeu"; AMARILDO então responde: "Cinco dias né mano demorou, pô, é isso memo tá ligado, hoje acho faz 3 dias que eu peguei 50 gramas, mas já vou pagar já demorou, oia aqui cê tá onde?". Em outro momento, quando AMARILDO pede para VILSON indicar onde deve pegar a droga fornecida por este, VILSON manda mensagem de voz: "Minha mulher vai ligar pro cê ai entendeu".

Posteriormente, AMARILDO fala com VILSON, através de mensagem de voz: "Então, mano veio na ativa ativa, oia aqui peguei la tá ligado, peguei lá pô e lancei milão pra ela tá ligado, eu tinha lançado 300 pra mulher de Dejalma [CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA]". Em seguida, AMARILDO fala, também em mensagem de áudio: "E mil duzentos e cinquenta, então ficou esta daqui pra pagar, mano véio, tá ligado, oia aqui sua dona lá [MARIA DAS DORES BISPO FREIRE, esposa de VILSON] tinha falado um negócio la de 7 caixas pô, mais eu nunca peguei de 7 caixas não, rapazão, tá ligado, o senhor tá por dentro dessa situação aí", no que VILSON responde em mensagem de voz: "É cinco dias para pagar, meu mano, entendeu, cinco dia, cada 50 grama 5 dia pra pagar é 1250, entendeu".

Em conversa com o contato não salvo de telefone 65 9815-2159, que se apresenta como "MULHER DO G4", cujos dados cadastrais se encontram em nome de MARIA DAS DORES BISPO FREIRE, esposa de VILSON ARRUDA COSTA, AMARILDO fala através de mensagem de voz: "Então pô, olha aqui, a senhora tinha falado de 7 caixas lá, não entendi o que a senhora tinha falado lá, passa a visão pra nós ai", no que MARIA DAS DORES fala, também por mensagem de áudio: "Tá certo, tá certo, e eu confudi cê com outra pessoa entendeu, mais foi mal ai e em seguida Na verdade e tem ver com G4".

Em conversa com o contato salvo como "BURRO", identificado como CLEBERSON SAMPAIO DA SILVA, vulgo "BURRO" ou "BÉ", que vem a ser o irmão de GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA, traficante desta cidade conhecido como "GUGU", AMARILDO fala por mensagem de voz:" E ai Burro oia aqui cê vai querer pegar óleo [pasta base de cocaína], eu vou pegar um óleo [pasta base de cocaína] hoje lá, mas tem ir la Nobres ir lá buscar", no que CLEBERSON responde "Eu já peguei veado. (...) O outro la trouxe aqui veado", sendo que AMARILDO fala: "Demorou, oia aqui ajeita um poquinho aí até de noite Burro. Dá uma forcinha aí no meio, veado. Já levo dinheiro aí e pago ocê. Fazer um corre de uma moto pra mim ir lá busca Ai o veado o cara já mando áudio pra mim ir lá buscar, mas to sem moto, tá ligado?". CLEBERSON então responde: "Mas tô sem peso [balança de precisão]", momento em que AMARILDO fala: "Então vende uma pra mim aí, veado, tá ligado?" (sic).

Além disso,
consta nos autos que o adolescente C.H.L. da S. A., apreendido em flagrante pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (06.05.2021), declarou perante a Autoridade Policial (fl. 59) “(...) QUE a droga que possuía em casa foi fornecida por FELIPE, vulgo CHARLES, morador de Rosário Oeste, que atua como traficante na região(...)
” (sic).

Após a apreensão do adolescente e a devida autorização do Juízo para acesso ao aparelho celular apreendido com o menor (autos no 1000749-86.2021.8.11.0032), a Autoridade Policial verificou a existência de diálogos entre o menor e os representados FELIPE ANTUNES RONDON e VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO (Relatório Policial – fls. 44-58).

Por fim, a Autoridade Policial informou que em relação aos adolescentes supostamente envolvidos na prática delituosa foi instaurado procedimento próprio para apuração dos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Retomando-se os requisitos legais, no caso, tem-se que os crimes imputados são dolosos, tem pena máxima superior a 04 anos.

Quanto aos pressupostos, presentes a necessidade de garantia da ordem pública. A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se pelo risco concreto de reiteração criminosa.

O representado VILSON ARRUDA DA COSTA responde/respondeu a inúmeros processos e cumpre pena por condenações anteriores em razão do cometimento de crimes contra o patrimônio (SEEU no 0002855-96.2007.8.11.0042).

A representada CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA responde a outras ações penais pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (autos no 1000656-60.2020.8.11.0032 e 1001261-06.2020.8.11.0032), estando atualmente em prisão domiciliar.

O representado RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA possui condenação com trânsito em julgado pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (artigos 33, § 4o, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06) – autos no 1000808-11.2020.8.11.0032, em cumprimento de pena sob o regime semiaberto. Registro, ainda, que o representado recentemente (11.05.2021) foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, e §1o, da Lei no 11.343/2006 (autos no 1000764-55.2021.8.11.0032).

CLEBERSON SAMPAIO DA SILVA responde por outra ação penal pelo crime de receptação (códigos APOLO 65836 – Comarca Rosário Oeste/MT), possuindo condenação transitada em julgado pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (código APOLO 80935 – Comarca Rosário Oeste/MT).

O representado FELIPE ANTUNES RONDON está sendo investigado na Comarca de Várzea Grande/MT pela prática do crime de estelionato (IP no 1371-86.2019.811.0002).

Há registro de que o representado LUCAS ROSA DE JESUS NASSARDEN está sendo investigado pela prática do crime de tráfico de drogas (IP no 3634-61.2019.811.0032 – Comarca Rosário Oeste/MT).

O representado VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO, por sua vez, está sendo investigado pela prática do crime de tortura e homicídio qualificado, motivado pela suposta rivalidade entre facções criminosas (autos no 1000750-71.2021.8.11.0032), o que ocasionou o decreto de sua prisão preventiva, a qual foi cumprida em 18.05.2021.

Nessa senda, a reiteração é circunstância suficiente para a manutenção da medida extrema de segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública.

Neste sentido: STJ, 6a Turma, HC 85.922/SP, Rel. Min. Paulo Gallotti, Informativo no 354 do STJ (28 de abril a 9 de maio de 2008); STF – HC 97.688/MG – 1a Turma – Rel. Min. Carlos Britto – DJ 223 26/11/2009).

Embora os representados MARIA DAS DORES BISPO FREIRE e WILLIAN CAMARGO PAIXÃO não possuam registro de envolvimento em outras práticas delituosas, há que se considerar o aparente envolvimento aprofundado dos representados na prática do crime de associação para o tráfico de drogas, demonstrado pelos diálogos amplamente descritos anteriormente, evidenciando que suas liberdades resultam na concreta reiteração na prática dos crimes.

Outro ponto importante a ser destacado é, o fato do suposto envolvimento de adolescentes na prática dos crimes, circunstância esta que demonstra maior gravidade na conduta delitiva, tanto é que o legislador buscou punir com mais rigor o tráfico de entorpecente envolvendo criança ou adolescente (art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06)
.

Demais disso, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é considerado um delito de natureza grave, posto que as consequências advindas dessa prática criminosa são desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta a delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas.

Ante o exposto, DECRETO as prisões preventivas de FELIPE ANTUNUS RONDON, LUCAS ROSA DE JESUS NASSARDEN, VILSON ARRUDA DA OSTA, CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DAS DORES BISPO FREIRE, CLEBERSON SAMPAIO DA SILVA, RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA, VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO e WILLIAN CAMARGO PAIXÃO, com qualificação nos autos, com fundamento no art. 312 do CPP (...)
” (Id. 89366467, pp. 1-8).

De fato, da análise acurada da documentação trazida aos autos, constato que o paciente responde processo criminal pela suposta prática do delito de estelionato (autos n. 13791-86.2019.811.0002), situação que indica a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais, conquanto o impetrante tenha destacado alguns predicados pessoais favoráveis do paciente, a exemplo da existência de endereço fixo, família constituída e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, 5a turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, pois a segregação está alicerçada na necessidade de
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021